Tribunal: TJMT
Processo: 1002705-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002705-39.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDERVALDO FREIRE - CPF: 010.036.921-92 (RECORRENTE), HEUDER LIMA DE ASSIS - CPF: 006.584.581-16 (ADVOGADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (RECORRENTE), JOATAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 362.072.171-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WESLEY CRISTHIAN DE MIRANDA - CPF: 047.284.771-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, III, IV, C/C ART. 14, II, CP) – CRIMES RELATIVOS AO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONEXOS –
1)
PRELIMINAR DE NULIDADE
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ACAREAÇÃO DE TESTEMUNHAS – CERCEAMENTO DE DEFESA- IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
POSSIBILIDADE NA INSTRUÇÃO EM PLENÁRIO -
DECISÃO FUNDAMENTADA E QUE NÃO INFLUI NO JULGAMENTO DA CAUSA –
MÉRITO
-
2)

DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO
– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E PROVA DA OCORRÊNCIA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA -
MATÉRIA A SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA -
3)

AFASTAMENTO DO ADÁGIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– IMPROCEDÊNCIA – NÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 413, CPP –
4) QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM
–AFASTAMENTO

- IMPOSSIBILIDADE – DISPAROS EM VIA PÚBLICA – PONTO DE ÔNIBUS -

ENUNCIADO N. 2, TCRR/TJMT -

PRELIMINAR REJEITADA
E RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM PARECER MINISTERIAL.

1 -
A acareação não é providência obrigatória, mesmo quando existem diferenças inconciliáveis entre os depoimentos, não caracterizando cerceamento de defesa o seu indeferimento pelo Juiz.
Outrossim, o art.
473
,
§3o
, do
CPP
prevê a possibilidade de se realizar a acareação durante a instrução em plenário e, portanto, sendo os demais elementos constantes nos autos suficientes à pronúncia, inexiste prejuízo à Defesa e, consequentemente, nulidade a ser sanada, a teor do art.
563
do
CPP.

2 –
A decisão de pronúncia é baseada apenas na prova da materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, atento ao disposto no art. 413 do CPP. Assim,
evidenciados, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia e os acusados submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri,
juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, onde poderão pleitear a absolvição ou desclassificação dos crimes de que estão sendo acusados.

3 –
A leitura do artigo 413, CPP, permite a conclusão de que, a pronúncia, não passa pela aplicação do princípio -
in dubio pro societate -
, mas sim pela análise da presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Não é a dúvida, portanto, que determina a pronúncia, mas sim a presença de elementos a corroborar a versão acusatória, admitindo-se, assim, que o Ministério Público possa levar o caso ao julgamento do júri, em observância ao que dispõe
o art. 5o, XXXVIII, alínea d, da CF.

4 -
Havendo indícios da ocorrência da qualificadora do perigo comum, esta deve ser mantida para apreciação dos jurados (Súmula 2 do TJMT), sendo certo que a exclusão de qualificadoras constantes em decisão de pronúncia somente se justifica quando forem manifestamente improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo por
EDERVALDO FREIRE e JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA
, contra a sentença anexada sob o Id.
76741488
, em que foram
pronunciados
pela prática do crime capitulado no
art.
121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II do CP
(Tentativa de homicídio qualificado pelo perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), tendo ainda,
por conexão
,
Edervaldo Freire
sido pronunciado pela prática do crime do art. art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03 (Porte de arma de fogo de uso permitido, com numeração adulterada) e,
José Francisco
, pelo cometimento do art. 14, da Lei n°10.826/03 (crime de Porte de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões recursais (Id n.
76741488
), o recorrente
Edervaldo Freire
, pugna em
preliminar
, o reconhecimento da
nulidade da sentença de pronúncia
porque, durante a instrução criminal, o d. Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de acareação de testemunhas conflitantes; invoca, pois, cerceamento de defesa.

E ainda como tese
preliminar
, pugna:
1)
a
despronúncia
, dizendo que o princípio do
in dubio pro societate
não poderia ser aplicado, pois
viola o sistema acusatório do CPP, e afasta a aplicação dos princípios constitucionais como o estado de inocência e o
in dubio pro reo:
2)

a
desclassificação
do crime para o delito de porte ilegal de arma de fogo.

No
mérito
, requer a
despronúncia
diante da falta de provas hábeis a apontar a autoria delitiva.

Por sua vez,
José Francisco
, em razões de Id.
76741508
, também requer a
despronúncia
,
ante a inexistência de indícios suficientes de autoria.

O MP ofereceu contrarrazões (Id n.
76741512
), pugnando o
desprovimento
dos recursos.

A decisão foi
mantida
em sede de juízo de retratação

e os autos remetidos a este e. TJMT. (Id n
. 76741513
).

A douta PGJ, é pelo
desprovimento
do recurso, em parecer não sumariado (Id.
82569979)
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021